Tribunal: STF
Processo: ADI 481
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-05
Data de publicação: 1991-09-05

Ementa:
1.       AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUTELAR -  CONCESSÃO
PELO RELATOR. A urgencia da  definição  do  pedido  de  concessão  de
cautelar e a provocação da parte autorizam, de imediato, a atuação do
relator, ficando a decisão proferida sujeita ao referendo do Plenário
- artigo 21, inciso V, do Regimento Interno.
         AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -   CAUTELAR   -
PRESSUPOSTOS - REAJUSTE MENSAL DE VENCIMENTOS - INDICES  ESTRANHOS  A
POLITICA DE PESSOAL DO EXECUTIVO. Presentes o sinal do bom direito  e
o risco decorrente da eficacia do ato normativo, impõe-se a concessão
da cautelar. Isto ocorre quando previstos em lei reajustes mensais de
vencimentos,  considerados  indices  desvinculados  a  atividade   do
Governo e que, independentemente da inflação, tem como objetivo maior
a  adoção  de  piso  salarial  fixado   por   entidade   estranha   a
Administração, como e o caso do DIEESE.